Tribunal: STF
Processo: RE 93513
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO V DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF, UMA VEZ QUE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.